Tribunal: TJMT
Processo: 0010096-21.2019.8.11.0004
Relator(a): JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão julgador: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0010096-21.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação, Efeitos, Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
JOSE LUIZ LEITE LINDOTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), MARCIO LAMONICA BOVINO - CPF: 153.560.108-69 (ADVOGADO), PROCON DE BARRA DO GARCAS - MT (APELADO), MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (APELADO), DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - CPF: 325.855.861-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
ANULATÓRIA
– MULTA DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS –
REDUÇÃO DO VALOR – POSSIBILIDADE –
RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1
.
Sendo o ato administrativo que culminou na imposição da
multa
devidamente motivado, além de proferido no âmbito do devido processo administrativo, afigura-se descabida a sua anulação.

2
. Conquanto os parâmetros legais tenham sido sopesados na fixação da pena administrativa, denota-se que o montante fixado se afigura excessivo,
decorrente de infração que
pertine
a
falha na prestação do serviço (c
obrança indevida
)
,
razão pela qual deve ser reduzido, adequando-se a penalidade às peculiaridades da demanda, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia
Câmara
:

Trata-se
de recurso de apelação interposto pel
a

Sky Serviços de Banda Larga Ltda
contra sentença proferida pelo Juiz d
a 4ª Vara Cível de Barra do Garças
, Dr. C
arlos Augusto Ferrari
, que julgou improcedente a pretensão
da parte Apelante

em face do
Município de Barra do Garças
.

Condenou a
d
e
mandante
nas despesas e honorários de 10%
s
o
bre o valor atualizado da causa
(CPC, art. 85, § 3º, I).

Nas razões,
a

A
pelante sustentou
a nulidade do processo administrativo por ausência de
interesse coletivo para a validade do ato
, além da ofensa aos princípios da legalidade e da motivação
ao argumento de que apresentada a reclamação junto ao Procon, decorrente de uma cobrança no valor mensal de R$ 159,00
, com acesso a todos os canais TELECINE e HBO em HD; e recebeu faturas relativas aos meses de setembro e outubro de 2014, nos valores de R$ 173,03 e R$ 199,90;
com o estorno dos valores vagos além do valor indicado pelo consumidor; houve o desconto de R$ 30,00 na faturas dos doze meses seguintes, bem como ise
ntou o consumidor do pagamento da fatura relativa ao mês de novembro de 2014; em 11/12/2014, o consumidor retornou ao Procon para informar que a Sky cumpriu com o acordo e requereu o arquivamento da CIP.

Assevera a Apelante que a
mera ocorrência isolada, não é suficiente para provocar o referido impacto coletivo, o que afasta o interesse social. No caso sub judice, a multa aplicada teve por objeto apenas 1 (uma) reclamação registrada, o que não representa violação às normas consumeristas, seja de caráter individual ou coletivo
, sendo que a SKY entrou em contato com o consumidor, se dispôs a atendê-lo e se manifestou nos autos administrativos relatando as providências tomadas antes da decisão, em duas ocasiões, prestando todas as informações necessárias, o que foi completamente ignorado pelo órgão. Todavia, o P
rocon
pontuou que o não comparecimento da SKY à audiência de conciliação como motivo para imputar-lhe multa, no valor exorbitante de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Sustenta a Apelante que restou demonstrada a nulidade do processo administrativo, em razão da ausência de estimativa ou arbitramento da receita média mensal da SKY de forma expressa, em evidente violação ao art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e art. 16 do Decreto Estadual nº 1.238/2017, e, consequentemente, em ofensa ao direito de contraditório e de ampla defesa da Apelante previstos no art. 2º da Lei Federal nº 9.784/1999
; a redução do valor da multa, vez que o valor indevidamente cobrado
foi de R$ 13,20 e a multa aplicada no valor excessivo de R$ 20.000,00
sem observar os crit
érios estabelecidos no caput do art. 57 do CDC, quais sejam (i) a gravidade da infração; (
ii
) a vantagem auferida; e (
iii
) a condição econômica do fornecedor.

Por fim, requer o provimento do recurso e apelação para reformar a sentença no sentido de decretar a nulidade do processo administrativo, com consequente cancelamento da multa imposta. Subsidiariamente, a redução do valor de multa arbitrada
para os patamares mínimos em observância ao caso sub judice e os critérios legais, com consequente condenação do Apelado ao pagamento integral das custas
, despesas processuais e honorários advocatícios.

Apresentadas as contrarrazões, o Apelado asseverou que o Procon tem legitimidade para apurar as infrações nas relações de consumo; da legalidade e validade do processo administrativo; a multa foi fixada em consonância com a legislação vigente, logo o quantum dever ser mantido pelo Poder Judiciário; por fim, suplicou pela manutenção da sentença, com a majoração dos honorários de sucumbência para 20% do valor da causa.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria-Geral de Justiça informou não possuir interesse no feito (Id. 207984682).

É o relatório.

Desembargador
JOSÉ LUIZ LEITE LINDOTE

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara
:

Presentes os pressupostos de
admissibilidade
, conheço d
o
apelo.

No caso,
extrai-se que
a
Sky Serviços de Banda Larga
foi surpreendida com

a cobrança
de uma multa administrativa no valor de R$ 20.000,00,
extraída do processo administrativo nº
51.010.002.14.0000762
,
decorrente de reclamação formulada pel
o
consumidor
João Geraldo Alves de Oliveira
em razão de suposta cobrança indevida
, vez que houve a contratação do valor mensal de R$ 159,00 e a partir do mês de setembro/2014, recebeu faturas com valores maiores que o contratado, motivo que solicitou o cumprimento do contrato e o estorno dos valores cobrados indevi
damente; a Sky Serviços não compareceu
a
audiência de conciliação e não apresentou defesa administrativa, o que motivou ao Procon Muni
cipal pela
aplicação da penalidade no valor de R$
20
.000,00.

De início, consigno que o poder de polícia do Procon é amplamente reconhecido pela doutrina e pela jurisprudência como uma “faculdade de que dispõe a Administração Pública para condicionar e restringir o uso e gozo de bens, atividades e direitos individuais, em benefício da Coletividade e do próprio Estado” (MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2006, p. 469).

No caso, a questão relativa à competência do órgão consumerista para impor multa por violação de Lei protetiva do consumidor, já restou amplamente debatida pela jurisprudência, a saber:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTA. OFENSA REFLEXA. ANÁLISE DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. REPERCUSSÃO GERAL NÃO EXAMINADA EM FACE DE OUTROS FUNDAMENTOS QUE OBSTAM A ADMISSÃO DO APELO EXTREMO. RECURSO DESPROVIDO. Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto pelo ESTADO DE MINAS GERAIS, com fundamento no art. 544 do Código de Processo Civil, objetivando a reforma da decisão que inadmitiu seu recurso extraordinário manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão assim do: “EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – PRIMEIRA APELAÇÃO – PROCON – MULTA – AUSÊNCIA DE CADEIRAS DE RODAS PARA DEFICIENTE FÍSICOS E IDOSOS – INFRAÇÃO PREVISTA NA LEI ESTAUDAL N. 11.666/94 – APLICAÇÃO DA MULTA COM BASE NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E NORMAS REGULAMENTADORAS – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DA PENALIDADE COM BASE NOS CRITÉRIOS DA LEI INSTITUIDORA – APLICABILIDADE PLENA E CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL – PRIMEIRA APELAÇÃO NEGADA – SEGUNDA APELAÇÃO INOVAÇÃO RECURSAL –DESCABIMENTO – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA DO VALOR APLICADO – IMPOSSIBLIDADE – SEGUNDO RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos do art. 23, II e 24, XIV, da CF/88, compete aos Estados legislar acerca da defesa e proteção do idoso e das pessoas portadoras de deficiência, inclusive no que concerne ao consumo de serviços bancários. 2 – Constitucionalidade e aplicabilidade plena da Lei Estadual 11.666/1994, que determina a disponibilização de cadeiras de rodas aos deficientes físicos e idosos, para a facilitação do acesso aos edifícios públicos e estabelecimentos comerciais. 3. Malgrado se reconheça a competência do PROCON estadual para a fiscalização da qualidade do atendimento prestado pelo banco ao seu cliente consumidor, quer correntistas, quer o público em geral, coibindo as práticas abusivas, na forma do art. 39, VIII, do CDC, as sanções estabelecidas no art. 56, com os critérios do art. 57 do mesmo código, e Decreto 2.181/97, com a respectiva instrução normativa estadual, somente podem ser aplicadas em relação às infrações previstas na legislação consumerista. 4. Em se tratando de infração prevista em lei estadual específica, mister se faz a aplicação da sanção nela prevista, já que a lei estadual, editada dentro da esfera de competência legislativa do Estado, tem plena aplicabilidade. 5 – A arguição de questão de direito não alegada na inicial, nem discutida no processo, configura incabível inovação recursal. 6 – A impugnação genérica do réu, dos cálculos da dívida, sem a apresentação dos valores que consideram corretos, não aproveita ao devedor. 7 – Primeira e segunda apelações desprovidas.” Nas razões de apelo extremo, alega violação ao artigo 24, V e VIII, da Constituição Federal. É o relatório. DECIDO. O recurso não merece provimento. A multa administrativa quando sub judice a controvérsia, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Concluir de modo diverso demandaria a análise do Código de Defesa do Consumidor e Lei Estadual n. 11.666/1994. Nesse sentido, ARE 732.215, Rel. Min.
Cármen
Lúcia,
DJe
de 10/03/2013, assim ementado: “AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO ART. 5º, INC. XXXVI E LIV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.”
Ex
positis, DESPROVEJO o recurso extraordinário, com fundamento no disposto no artigo 21, § 1º, do RISTF.” (STF - RE: 855154 MG, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 10/02/2015, Data de Publicação: DJe-030 DIVULG 12/02/2015 PUBLIC 13/02/2015).

Em relação a processo administrativo, que resultou na imposição da multa, vislumbro que este se desenvolveu de forma regular, uma vez que fora oportunizado à parte
R
ecorrente a participação em todas as fases do procedimento, inexistindo a suposta violação ao devido processo legal.

A título de esclarecimento, ao Poder Judiciário é dada a possibilidade de apreciar os atos administrativos, sob a perspectiva da sua legalidade, e não do seu mérito, sob pena de invasão da discricionariedade administrativa conferida pelo próprio legislador.

Sobre o tema, vale ressaltar a sempre precisa lição de Maria Sylvia Zanella Di Pietro (Direito Administrativo, 16a edição, Ed. Atlas, São Paulo: 2003), que assevera:
“O Poder Judiciário pode examinar os atos da Administração Pública, de qualquer natureza, sejam gerais ou individuais, unilaterais ou bilaterais, vinculados ou discricionários, mas sempre sob o aspecto da legalidade, e agora, pela

Constituição, também sob o aspecto da moralidade (art. 50, inciso LXXIII, e 37)”
.

Com relação ao valor da multa administrativa condiciona-se à observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade da penalidade aplicada.

A aplicação da multa está expressamente prevista nos artigos 56, inciso I, e 57, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a graduação da sanção de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, não podendo ser inferior a duzentas vezes o valor da UFIR, nem superior a três milhões de vezes o referido índice.

Confira-se:

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Decreto 2.181/97:

Art. 18. A inobservância das normas contidas na Lei nº 8.078, de 1990, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática
infrativa
e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I -
multa
;

(...)

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

Nesse contexto, forçoso concluir que o valor da penalidade administrativa deve levar em consideração os seguintes critérios: i) gravidade da infração;
ii
) vantagem auferida pelo fornecedor e
iii
) condição econômica do fornecedor.

Nesse passo, dos documentos colacionados ao processo eletrônico verifica-se que se trata de infração que
pertine
a
falha de prestação do serviço (c
obrança indevida
)
.

Dessa forma, do cotejo dos elementos, verifica-se que, por se tratar de penalidade aplicada
individualizada
,

o valor apontado como indevido ser R$ 13,20 aliado ao desconto ofertado de R$ 30,00 nas doze faturas seguintes e isenção do consumidor do pagamento da fatura relativa
ao mês de novembro/2014
,
revela-se desproporcional a

penalidade aplicada, tenho
por bem
reduzi-la
para o valor de R$
1
0
.000,00
(
dez

mil reais), montante esse que atende a razoabilidade e a proporcionalidade.

Dessa forma, deve o recurso da
Sky Serviços
merece
r
parcial provimento para que
a
multa aplicada seja reduzida para R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais)
.

Pelo
exposto, dou
parcial provimento
a
o recurso
,
isso para reformar em parte a sentença, o que faço para
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
a Ação Anulatória
, reduzo
o valor d
a
multa fixada para
R$
1
0
.000,00 (
dez
mil reais
)
.

Diante do novo resultado da lide, condeno as partes ao pagamento de custas e honorários de 10% sobre o valor da
atualizado da causa
, na proporção de 70% em favor do
Município de Barra do Garças
e 30% em favor do patrono da
parte
Apelante
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção à tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.059, no sentido de que "a majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, §11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, §11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação" (
REsps
1.864.633/PR, 1.865.223/SC e 1.865.553PR).

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2024